Tribunal: STF
Processo: AI 847566
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DIVERGENTE DO LAUDO APRESENTADO PELO ESTADO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional (Lei 8.629/93).



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido entendeu que o laudo pericial apresentado por perito oficial traduz o valor indenizatório justo para a desapropriação de área improdutiva para fins de reforma agrária. Precedentes: RE 512.489-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13/11/09, e AI 728.847-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 25.06.2010).



    5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.